Tribunal: TJSP
Processo: 0026906-49.2011.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cabimento no caso concreto. Artigo 543-C, § 7o, II, do CPC/1973 (norma vigente quando prolatado o v. acórdão) e artigo 1.040, II, do CPC/2015. Acórdão que havia negado provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade requerida em ação de cancelamento de protesto, com fundamento na ausência de previsão em lei do Município de Diadema.

Devolução à Turma

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cabimento no caso concreto. Artigo 543-C, § 7o, II, do CPC/1973 (norma vigente quando prolatado o v. acórdão) e artigo 1.040, II, do CPC/2015. Acórdão que havia negado provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade requerida em ação de cancelamento de protesto, com fundamento na ausência de previsão em lei do Município de Diadema.

Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão.

Observância do quanto decidido no REsp 1.686.659/SP, Tema 777 do STJ, no qual firmada a tese de que "a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, com a redação dada pela Lei no 12.767/12". Desnecessidade de lei municipal autorizativa. Aplicabilidade do precedente do E. STJ ao caso concreto.

Recurso de apelação que dever ser provido em sede de juízo de retratação.

Retratação do v. Acórdão que se impõe.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177652
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026906-49.2011.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE DIADEMA, é apelado P A P S/A ADMINSITRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Retratação . Retratação do v. Acórdão que se impõe. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026906-49.2011.8.26.0161 -Voto no 16277
2
Voto n. 16277
Ano 2020
Apelação n. 0026906-49.2011.8.26.0161
Comarca:
Diadema
Apelantes:
Município de Diadema
Apelada:
PAP S/A Administração e Participações
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cabimento no caso concreto.
Artigo 543-C, § 7o, II, do CPC/1973 (norma vigente quando
prolatado o v. acórdão) e artigo 1.040, II, do CPC/2015.
Acórdão que havia negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela municipalidade requerida em ação de
cancelamento de protesto, com fundamento na ausência de
previsão em lei do Município de Diadema.
Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção
da decisão.
Observância do quanto decidido no REsp 1.686.659/SP, Tema
777 do STJ, no qual firmada a tese de que "a Fazenda Pública
possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento
de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no
9.492/1997, com a redação dada pela Lei no 12.767/12".
Desnecessidade de lei municipal autorizativa. Aplicabilidade
do precedente do E. STJ ao caso concreto.
Recurso de apelação que dever ser provido em sede de juízo de
retratação.
Retratação do v. Acórdão que se impõe.

I Relatório
Consoante o v. Acórdão de p. 121/124, mantido em sede de
embargos de Declaração (fls. 134/137), de 08.11.2012, o recurso de apelação
interposto pelo Município de Diadema restou desprovido, com fundamento na
ausência de previsão em lei do Município requerido autorizativa do protesto de CDA,
diante de reserva de competência (artigo 30, I e III, da Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026906-49.2011.8.26.0161 -Voto no 16277
3
Posteriormente, ante a interposição de Recurso Extraordinário pela
municipalidade (fls. 140/155) e Recurso Especial (fls. 160/172) e, diante do julgamento
de REsp 1.686.659/SP (Tema 777 do STJ) da questão posta no recurso e trânsito em
julgado, em 10.05.2019, foram os autos devolvidos à Turma Julgadora, nos termos do
art. 1.040, II, do CPC/2015, para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção do julgado (fls. 212).
II Fundamentação
É o caso de retratação do v. Acórdão de fls. 121/124.
Cumpre registrar, primeiramente, que o Plenário do C. STF, em
sessão realizada em 09/11/2016, julgou improcedente o pedido formulado na ADI
5135, fixando a tese nos seguintes termos: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui
mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos
fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.
A questão do protesto da CDA não é nova. O ato, aliás, encontra
amparo administrativo da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP e do Conselho
Nacional de Justiça, sendo que na esfera jurisdicional é considerado regular em
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Órgão Especial do
TJSP.
Com efeito, a Lei n. 12.767/2012, que incluiu o parágrafo único ao
artigo 1o da citada Lei, apenas normatizou o que já era possível deduzir da leitura do
seu caput, nestes termos:
“Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a
inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e
outros documentos de dívida.
Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as
certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026906-49.2011.8.26.0161 -Voto no 16277
4
Nessa consideração, verifica-se que não há ilegalidade na conduta
da Fazenda Municipal.
Justamente porque a Corregedoria Geral da Justiça do TJSP, no
Parecer Normativo no 076/05-E, aprovado em 04 de abril de 2005, decidiu pela
liberação de protesto de todos os títulos executivos judiciais e extrajudiciais elencados
nos artigos 584 e 585 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
“Protesto de títulos e outros documentos de dívida Alcance desta
terminologia
Inteligência da Lei no 9.492/97 à luz do hodierno
ordenamento jurídico Possibilidade de protesto dos títulos executivos
judiciais e extrajudiciais Atributos de liquidez, certeza e exigibilidade
Caráter normativo Inclusão do contrato de locação de veículo desde
que ajustado ao inciso II do artigo 585 do Código de Processo Civil”.
Por seu turno, em 2009, o Conselho Nacional de Justiça decidiu
“recomendar aos Tribunais de Justiça, por seu órgão competente, a edição de ato
normativo que regulamente a possibilidade de protesto extrajudicial de Certidão de
Dívida Ativa”. Esta recomendação foi elaborada a partir do Pedido de Providências n.
2009.10.00.004537-6, de cujo voto condutor proferido pela Conselheira Morgana Richa
se extrai o seguinte excerto:
“A autorização para o protesto nos casos em tela atende não somente ao
interesse da Fazenda Pública, mas também ao interesse coletivo,
considerando que é instrumento apto a inibir a inadimplência do
devedor, além de contribuir para a redução do número de execuções
fiscais ajuizadas, com vistas à melhoria da prestação jurisdicional e à
preservação da garantia constitucional do acesso à Justiça.”
Mais adiante, em 2012, o Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo adotou entendimento idêntico, sob o fundamento de que tal sistemática visaria
otimização da cobrança dos créditos municipais. Naquele mesmo ano, a Corregedoria
Geral da Justiça do TJSP, confirmando seu posicionamento, editou a Cartilha sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026906-49.2011.8.26.0161 -Voto no 16277
5
Dívidas Ativas e Execuções Fiscais Municipais1, da qual se extrai orientação acerca do
protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa (CDA), nestes termos:
“O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 'entende que é possível
que os Municípios enviem a protesto extrajudicial as Certidões da
Dívida Ativa, documentos estes hábeis para tanto, nos termos da Lei
Federal n° 9492/97, auxiliando tal sistemática na otimização da
cobrança dos créditos municipais e possibilitando a redução do
montante inscrito a esse título' (Tribunal Pleno, TC n° 041852/026/10,
sessão de 8.2.2012). No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça
recomenda o protesto da certidão da dívida ativa como meio de agilizar
o pagamento de títulos e outras dívidas devidas ao governo, inibir a
inadimplência e contribuir para a redução do volume de execuções
fiscais ajuizadas, o que resultará na melhoria da prestação jurisdicional e
na diminuição dos gastos públicos com a tramitação de ações dessa
natureza. 'Pedido de Providências. Certidão de dívida ativa. Protesto
extrajudicial. Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Legalidade do ato expedido. Inexiste qualquer dispositivo legal ou regra
que vede ou desautorize o protesto dos créditos inscritos em dívida ativa
em momento prévio à propositura da ação judicial de execução, desde
que observados os requisitos previstos na legislação correlata.
Reconhecimento da legalidade do Ato Normativo expedido pela
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro'. (CNJ - PP
200910000045376 relatora Conselheira Morgana De Almeida Richa
102a Sessão j. 6/4/2010 DJe no 62/2010 em 8/4/2010 pág. 8/9). É
verdade que 'A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
afirmado a ausência de interesse em levar a protesto a certidão da dívida
ativa, título que já goza de presunção de certeza e liquidez e confere
publicidade à inscrição do débito na dívida ativa' (AgRg no Ag no
1.316.190/PR, 1a Turma, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, j.
17/5/2011, DJe 25/5/2011). Contudo, se não efetuado o pagamento na
fase de cobrança administrativa ou extrajudicial, a CDA pode ser
protestada. 'O protesto da certidão de dívida ativa não é necessário, mas
também não se diga ser nocivo, dado o caráter público da informação
nele contida. Por conseguinte, não é razoável cogitar de dano moral in re
ipsa pelo simples protesto da certidão de dívida ativa' (STJ, REsp no
1.093.601/RJ, 2a Turma, relatora Ministra Eliana Calmon, j. 18/11/2008,
DJe 15/12/2008). Ao crédito público líquido, certo, exigível e não pago
deve-se dedicar o mesmo cuidado normalmente outorgado a créditos
particulares
representados
por
títulos
executivos
igualmente
protestáveis. É oportuno lembrar que, para o protesto de títulos de
crédito e outros documentos de dívida, não são exigíveis custas,
despesas e emolumentos do credor ou do apresentante, exceto se ele
desistir do protesto e retirar o título ou documento antes da sua lavratura
(Lei Estadual n° 10.710 de 29/12/2000).”
1 Disponível em <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/Downloads.aspx?f=7>.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026906-49.2011.8.26.0161 -Voto no 16277
6
Há que se destacar, também, que, em 29 de abril de 2015, ao julgar
a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0007169-19.2015.8.26.0000, o Órgão Especial
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a tese da inconstitucionalidade formal
do artigo 25 da Lei n. 12.767/2012, que inseriu o atual parágrafo único do art. 1o da Lei
n. 9.492/1997, destacando-se na ocasião do julgamento que a sanção do texto final do
projeto de lei do qual resultou a norma demonstra a comunhão de desígnios do Poder
Legislativo e do Poder Executivo quanto à sua edição, perdendo sentido a tese de que
o acréscimo feito pelo Poder Legislativo à Medida Provisória convertida na lei n.
12.671 caracterizaria vício formal.
De fato, haveria verdadeira afronta às normas constitucionais,
mormente à isonomia, caso não se buscasse meio alternativo para satisfação do crédito
tributário que é indisponível sem que isso possa caracterizar privilégio entre as
empresas que não ostentam débitos fiscais e as que os tem. Ademais, limitar-se à
judicialização sem a criação de mecanismos alternativos e extrajudiciais de composição
e solução de litígios está na contramão do direito e da tendência evolutiva do processo.
Por fim, o E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial repetitivo (REsp 1.686-659/SP), ao julgar o Tema 777, firmou a tese de “A
Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento
de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a
redação dada pela Lei 12.767/2012.”
Destarte, o protesto da CDA é legal e constitucional, razão
pela qual o recurso de apelação do Município de Diadema merece ser provido,
restando retratado o v. Acórdão de fls. 121/124, a fim de adequá-lo ao
entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo (RE 1.686.659/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026906-49.2011.8.26.0161 -Voto no 16277
7
III Conclusão
Ante o exposto, adequa-se o v. Aresto recorrido nos termos do
artigo 1.040, II, do CPC/2015 à atual orientação do C. STJ (REsp 1.686.659/SP),
a fim de reconhecer como legal e constitucional o protesto da CDA.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)